Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
1. Não configura relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objeto é o recebimento antecipado de vendas (capital de giro) para fomento de atividade empresarial.
2. A configuração da má prestação de serviços, reconhecidos pela instituição financeira, impõe a reparação dos danos materiais causados na forma simples, já que não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor do enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A devolução indevida de cheques configura dano moral.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar danos materiais e morais.